Tribunal: STF
Processo: RE 112849
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-02-05
Data de publicação: 1988-02-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATORIA, JULGADAS CARECEDORAS DE AÇÃO AS AUTORAS
(ART. 267, VI, DO C.P.C.).
INOCORRENCIA DE OFENSA AOS TEXTOS LEGAIS INVOCADOS (ARTS. 131 E
267, VI, DO C.P.C). NÃO PREQUESTIONAMENTO DO ART. 22, PARAGRAFO-1,
'A', DA LEI 4.591/64.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.